Tribunal: TJBA
Processo: 8020732-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020732-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NEUZA SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RC01

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INSTITUÍDO NA LEI 11.738/2008. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SERVIDORA INATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EC 41/2003. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Secretário de Administração rejeitada, pois conforme o artigo 6º do Decreto 21.451 de 09 de junho de 2022, a este compete

estabelecer diretrizes e normas relativas à política de recursos humanos do Estado
,
examinar propostas de alteração do regime jurídico do servidor, seus direitos, deveres e vantagens; apreciar as solicitações de realização de concursos públicos, apreciar pleitos de concessão, revisão e cancelamento de vantagens pecuniárias previstas para os servidores e empregados da Administração Pública Estadual.

2. Preliminar de
Litisconsórcio passivo necessário da União afastada nos termos da Tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 592- STJ de que
Os dispositivos do art. 4º,
caput
, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008 não amparam a tese de que a União é parte legítima, perante terceiros particulares, em demandas que visam à sua responsabilização pela implementação do piso nacional do magistério,

3.
Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada, pois o pagamento que se busca tem natureza de prestação sucessiva de natureza alimentar, renovada a cada mês. Hipótese do teor Súmula 85 do STJ

4. A
impetrante demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas regras constitucionais estabelecidas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e Emenda Constitucional nº 47/05 o que lhe garante a paridade remuneratória.

5.
A impetrante comprova, na forma do art 373, I CPC, que se encontra amparada pelo direito líquido e certo de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n. 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

6. Conforme o entendimento assentado no STF ao julgar a
ADI 4167 MC
estabeleceu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. Os efeitos patrimoniais são devidos a partir da data da impetração (Súmula 271/STF), deduzindo-se eventuais parcelas pagas administrativamente.

9. Aplicação da Taxa SELIC

10. Preliminares rejeitadas e, no mérito, concedeu-se a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020732-45.2023.8.05.0000
em que figura como impetrante N
EUZA SOUZA GOMES
e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,